Tribunal: TJDFT
Processo: 0734407-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ARTIGO 833, II, DO CPC. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO.
1. A proteção de impenhorabilidade incidente sobre os bens que guarnecem a residência do devedor não se reverte de caráter absoluto, dada a permissão reconhecida pela legislação em vigor acerca de constrição de bens caros, de obras de arte, de adornos suntuosos, de bens dúplices e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida digna.
2. Se não se pode presumir a existência de bens suntuosos na residência do devedor, por ser situação atípica ou incomum, não se pode pressupor a inexistência também, razão pela qual se admite a expedição de mandado de averiguação por Oficial de justiça. Precedentes.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.